Tribunal: TJSP
Processo: 1041979-73.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE MANUTENÇÃO – LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA INSERIDA PREFERENCIALMENTE NA COMPETÊNCIA DAS 1a A 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – RESOLUÇÃO No 623/13 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMESSA DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.